Tribunal: TJDFT
Processo: 0701706-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício.

2. Ademais, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício, o que, no caso, não ocorreu. Assim, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça pleiteada.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.